Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE RECEPTAÇÃO. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTADA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO DEMONSTRADO. REINCIDÊNCIA. NOVO CRIME COMETIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. READEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para os itens apreendidos, inclusive dinheiro em espécie e balança de precisão, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou a sua origem lícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos.
4. Conforme entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, a prática de novo delito, enquanto o condenado cumpre pena por infração penal anterior, é motivo idôneo para justificar a valoração negativa da culpabilidade. 4.1. Contudo, considerando-se que na data do cometimento do crime ora em análise, o acusado ainda não havia iniciado o cumprimento de pena por delito anterior, a negativação da culpabilidade deve ser afastada.
5. Para o reconhecimento da reincidência é necessário que o novo crime seja cometido após sentença condenatória transitada em julgado, o que não ocorreu no caso.
6. Comprovada a primariedade do acusado, bem como ausentes elementos que demonstrem integrar organização criminosa ou se dedicar a atividades criminosas, deve ser reconhecido em seu favor o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
7. Fixada a pena em patamar inferior a quatro anos, demonstrada a primariedade do acusado e tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.